Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-49.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013331-49.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA - CPF: 012.299.621-66 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 651.125.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PESSOAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Vara Criminal especializada em delitos de tóxicos, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se os depoimentos policiais e os demais elementos probatórios são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes; (ii) saber se a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal, a justificar a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) saber se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pela apreensão de expressiva quantidade de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da droga.

4.

As divergências apontadas pela defesa referem-se a aspectos periféricos da diligência policial e não comprometem a coerência do núcleo essencial da narrativa acusatória, especialmente porque corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

5.

A tese de posse para consumo pessoal foi afastada em razão da quantidade de entorpecente apreendida, da apreensão de petrechos típicos da traficância, das informações obtidas pelo setor de inteligência acerca da prática de tráfico na modalidade delivery e da reincidência específica do apelante pelo mesmo delito.

6.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659/SP não afasta a condenação, porquanto a presunção de porte para consumo pessoal é relativa e cede diante de circunstâncias concretas indicativas da mercancia ilícita.

7.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a reincidência específica do apelante e as circunstâncias judiciais valoradas na sentença, em observância aos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, associada à balança de precisão, dinheiro em espécie e informações prévias de tráfico, constitui conjunto probatório suficiente para manutenção da condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A condição de reincidente específico em tráfico de drogas reforça a inviabilidade da desclassificação para porte para consumo pessoal. 3. A reincidência específica justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1009498-91.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5 de maio de 2026, Publicado em 19 de maio de 2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1002805-13.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12 de maio de 2026, Publicado em 19 de maio de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por Wasner Sampaio de Almeida, em face de decisão proferida pela 9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em delitos de tóxicos – MT que o condenou pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 583 dias-multa (Id. 342426942).

Nas razões recursais, a defesa pede i) absolvição por insuficiência de provas; ii) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; iii) fixação do regime inicial semiaberto (Id. 352141377).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 354993857).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolisque Peixoto
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 355830873):

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT). PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE E RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E OBJETOS DESTINADOS À MERCANCIA. REGIME INICIAL DE PENA. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 2. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de convicção, possuem elevado valor probatório e são aptos a lastrear o édito condenatório. 3. A expressiva quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 900g de maconha), aliada à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, afasta a tese de posse para consumo pessoal, evidenciando a finalidade mercantil da droga. 4. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também a condição de reincidência do agente, conforme inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento recursal.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wasner Sampaio de Almeida, foi denunciado pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes, porque na tarde do dia
12.6.2025
, trazia consigo: 1 porção de maconha, com massa total de 2,26 g e tinha em depósito, em uma residência particular, para fins diversos do consumo pessoal: 1 tablete e 1 porção de maconha, com massa total de 887,21 g.

Transcrevo o teor da inicial acusatória (Id. 342426866):

“Conforme consta no caderno investigativo, na data dos fatos, durante a “Operação Tolerância Zero”, a equipe policial Força 90 em patrulhamento tático, foi acionada pela Agência de Inteligência Local para averiguar a prática de tráfico de drogas na modalidade delivery, realizada por um indivíduo que utilizava uma motocicleta Honda/Fan, cor preta, e residia na rua Desembargador Joaquim de Araújo, bairro Areão.

Diante das informações, os militares se deslocaram ao endereço indicado e visualizaram o denunciado Wasner no momento em que chegava ao imóvel na motocicleta com as características descritas. Realizada a abordagem, na busca pessoal os policiais localizaram com Wasner 01 (uma) porção pequena de maconha.

Em entrevista preliminar com os policiais, Wasner admitiu que havia entorpecentes em sua residência. Ato contínuo, a equipe policial ingressou no imóvel e, durante a busca domiciliar, localizou 01 (um) tablete e 01 (uma) porção grande de maconha em cima de uma mesa de passar roupa, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha (laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.034247-A01.

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha (laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.034247-A01).

Perante a autoridade policial, Wasner negou o tráfico de drogas; alegou ser usuário de entorpecentes, mas admitiu a propriedade do tablete de maconha e declarou ter pago o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pela droga; disse que era para seu consumo pessoal.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Wasner é reincidente específico, condenado pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0013483-90.2020.8.11.0042-13º Vara Criminal), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, conforme Executivo de Pena nº 2000783 72.2025.8.11.0042/SEEU.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, uma vez que o entorpecente foi apreendido na posse do denunciado e na sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, considerando a quantidade de droga, o modo de acondicionamento, as informações prévias sobre o tráfico praticado pelo denunciado, a apreensão de dinheiro e petrecho típico da traficância (balança de precisão com resquícios de maconha), além de seu histórico criminal, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Wasner Sampaio de Almeida como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”

Após regular tramite processual a denúncia foi julgada totalmente procedente e Wasner condenado à respectiva pena já detalhada no relatório (Id. 342426942).

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta o pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, amparando-se, em síntese, em três eixos argumentativos centrais:

i)

a alegada fragilidade e contradição dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sustentando ausência de harmonia entre as versões apresentadas acerca da origem da denúncia, das características do suspeito, da dinâmica da abordagem e do local em que o entorpecente teria sido localizado, o que, segundo a defesa, comprometeria a confiabilidade da prova acusatória;

ii)

insuficiência de provas para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida, sustentando que os elementos coligidos aos autos não evidenciariam a prática do tráfico de entorpecentes, sobretudo diante da inexistência de atos concretos de comercialização; e

iii)

a tese de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, destacando-se a condição de usuário/dependente químico do apelante, sua ocupação lícita, vínculos familiares e a inexistência de elementos típicos da traficância, invocando, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 635.659/SP acerca da presunção relativa de porte para uso próprio em hipóteses envolvendo até 40 gramas de
cannabis.

Sem razão.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2025.188030 (Id. 342426850 – Pág.5/6) na tarde do dia 12.6.2025, a equipe da Força Tática foi acionada pelo setor de inteligência, o qual informou que um indivíduo estaria realizando entregas de entorpecentes na modalidade
delivery
na Rua Desembargador Joaquim de Araújo, localizada no bairro Areão, em Cuiabá/MT, utilizando-se de uma motocicleta Honda/Fan, de cor preta.

Diante das informações recebidas, os policiais deslocaram-se imediatamente até o local indicado e visualizaram um indivíduo com características compatíveis às previamente repassadas, chegando a uma residência. Procedida à busca pessoal, foi localizada em sua posse uma pequena porção de maconha. Questionado acerca da existência de outros entorpecentes, o abordado informou que havia mais substâncias em sua residência.

Na sequência, os policiais procederam à revista no interior da residência, ocasião em que localizaram, sobre uma mesa de passar roupas, um tablete de substância análoga à maconha, além de outra porção de maior quantidade da mesma substância entorpecente.

De acordo com o termo de exibição e apreensão, foram apreendidos: 3 porções de maconha (1 pedaço grande em forma de tablete, 1 porção grande e 1 porção pequena); R$400,00 em espécie; 1 balança de precisão (Id. 342426850 – pág.8).

O teor do boletim foi reproduzido pelos policiais condutores do flagrante Alersony Cristian Gomes de Arruda (Id. 342426850 – Pág.10); Alan Almeida Lazzari (Id. 34242850 – Pág.14).

Durante o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o apelante negou a dinâmica da abordagem descrita pelos policiais, afirmando que se encontrava deitado em sua residência no momento em que os agentes ingressaram no imóvel, ocasião em que, segundo alegou, teria sido agredido pelos policiais (Id. 342426850 – Pág. 20).

Em juízo, os policiais militares Alan Almeida Lazzari e Alersony Cristian de Arruda, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, corroboraram, em essência, os elementos já consignados no boletim de ocorrência.

O policial militar Alan Almeida Lazzari relatou que a equipe recebeu informações oriundas do setor de inteligência acerca da possível prática de tráfico de entorpecentes na modalidade
delivery
, supostamente realizada por indivíduo que utilizava uma motocicleta. Segundo esclareceu, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o suspeito ingressando na residência, momento em que foi realizada a abordagem policial.

A testemunha afirmou que não foi a responsável direta pela revista pessoal do abordado, uma vez que conduzia a viatura durante a diligência, mas confirmou que o apelante autorizou o ingresso dos policiais no imóvel. No tocante aos entorpecentes apreendidos, declarou que o próprio suspeito admitiu que a substância localizada lhe pertencia.

Esclareceu, ainda, que não poderia afirmar, com precisão, se a droga inicialmente encontrada estava diretamente em posse do abordado — como nos bolsos ou em suas mãos — justamente porque não participou da busca pessoal. Também informou não possuir conhecimento direto acerca da efetiva realização de entregas de entorpecentes pelo apelante ou da utilização da motocicleta para essa finalidade específica, limitando-se às informações previamente repassadas pelo setor de inteligência.

O policial militar Alersony Cristian Gomes de Arruda declarou que participou diretamente da abordagem que culminou na prisão do acusado. Relatou que a equipe recebeu informações provenientes do setor de inteligência policial dando conta de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes naquela região, local já conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Segundo afirmou, a denúncia indicava, ainda, que o suspeito utilizava uma motocicleta para realizar a traficância.

Com base nessas informações, a equipe passou a realizar diligências e patrulhamento nas imediações, procedendo à abordagem de alguns motociclistas com características compatíveis às descritas na denúncia. Em determinado momento, abordaram o apelante quando este chegava à própria residência conduzindo uma motocicleta. Esclareceu que a abordagem ocorreu na parte externa do imóvel e que, embora não tenha sido o responsável direto pela busca pessoal, foi localizada uma porção de entorpecente com o suspeito.

O depoente afirmou, ainda, que os policiais solicitaram autorização para ingressar na residência, a qual foi prontamente concedida pelo acusado. Informou que o imóvel pertenceria à mãe do apelante, embora ele estivesse sozinho no local no momento da diligência. Durante as buscas realizadas no interior da casa, foi encontrada quantidade significativa de substância análoga à maconha, estimada pelo policial em montante superior a meio quilo.

Acrescentou que o acusado admitiu ser proprietário do entorpecente apreendido, afirmando que pretendia obter dinheiro com a substância em razão de recente separação conjugal. Também esclareceu que o apelante informou que a quantia aproximada de R$ 400,00 encontrada durante a abordagem seria destinada ao pagamento de conta de energia elétrica. Quanto aos demais objetos apreendidos, confirmou a existência dos itens relacionados no boletim de ocorrência.

Por fim, o policial afirmou que não conhecia o acusado anteriormente e esclareceu que, embora a inteligência policial já tivesse indicado a existência de indivíduo praticando tráfico naquela localidade, a confirmação concreta da suspeita somente ocorreu após a abordagem do apelante e a posterior localização dos entorpecentes no interior da residência. Destacou, ainda, que os agentes da inteligência participaram da operação, porém a abordagem ostensiva foi executada diretamente por sua equipe.

Por sua vez, o policial militar Elton de Campos de Paula, integrante do setor de inteligência, afirmou em juízo que a equipe recebeu denúncia informando que o apelante realizava comércio de entorpecentes tanto em sua residência quanto na modalidade
delivery
, utilizando-se de uma motocicleta. Relatou que, após o recebimento das informações, passaram a monitorar o local, ocasião em que visualizaram movimentação compatível com a presença de usuários, embora o acusado inicialmente não estivesse na residência.

Acrescentou que, posteriormente, o apelante chegou ao imóvel conduzindo a motocicleta mencionada na denúncia, momento em que a equipe de apoio foi acionada para proceder à abordagem, esclarecendo, contudo, que não participou diretamente da revista pessoal ou das buscas, pois a equipe de inteligência chegou ao local após a abordagem já ter sido realizada.

Confira-se o teor de sua declaração:

“
Elton:
(...)
foi uma denúncia que teve lá na nossa base, um cidadão, acho que morava lá no bairro do suspeito, aí falou que ele fazia o comércio de entorpecente na casa dele e fazia também no meio delivery com a motocicleta”;
Promotor de Justiça: “
Isso que eu queria ver com o senhor, porque pare que o pessoal lá da equipe que foi dar apoio para vocês, eles não sabiam muito detalhes de como é que a notícia tinha chegado, se tinha mencionado a pessoa. (...) Então a denúncia, chegava a mencionar o nome do Wasner, o endereço dele?”;
Elton:
“
Isso, falou o nome, falou que fazia por meio delivery com a motocicleta e a aparência dele, endereço todinho, aí nós fomos lá né.
Promotor de Justiça:
“
E a denúncia era de tráfico de drogas mesmo?”
Elton: “
Isso era tráfico de drogas, tanto na residência como por meio delivery, que ele entregava com a motocicleta?”;
Promotor de Justiça:
“
O senhor confirma que vocês chamaram a equipe do senhor sargento Alersony?”;
Elton: “
sim senhor, nós fomos lá no local da denúncia e nós o visualizamos com a motocicleta e então acionamos a equipe”;
Promotor de Justiça:

“
Então, antes de chamar a equipe vocês deram uma monitorada para ver se tinha indícios?”;
Elton:
“
ai a gente via a movimentação dos usuários iam lá né, só que ele não estava lá, eles iam batiam palma, mas acho que ele estava com a motocicleta né, aí conseguimos visualizar ele e acionar a equipe”;
Promotor de Justiça:
“
E

vocês da Inteligência parece que o padrão de vocês atuarem, assim, vocês em princípio não fazem abordagem se chama a equipe passam as informações e eles que abordam
,
só que às vezes a coisa sai desse script aí né e Acaba que vocês, pelas circunstâncias, às vezes tem acompanhado o caso em que a própria equipe de inteligência que faz a abordagem ou às vezes atua junto, ali fazem junto, porque as circunstâncias às vezes levam a isso. O que eu lhe pergunto é nesse caso, vocês chegaram a participar da abordagem ou ficaram acompanhando à distância, se afastaram?;
Elton:
“
Eles abordaram né, depois que eles abordaram, a gente só foi para qualificar o suspeito;”
Promotor de Justiça:
“E você ficou sabendo eles encontraram alguma porção de droga com eles assim na busca pessoal ou você não pode nos ajudar a esclarecer nesse ponto
?”;
Elton:
”

é parece que encontraram né um entorpecente com ele aí lá na casa tinha mais também até um tablet eu acho encontraram mais coisa” (...);
Defesa:
“
Estamos vendo aqui o senhor, como é que o senhor tomou conhecimento desse fato aí que vocês foram verificar?
”
Elton:
“através de denúncia né lá na base lá.” (...);
Defesa:
“
o pessoal saiu de Cuiabá para ir lá em Várzea Grande denunciar isso aí?”;
Elton:
“positivo né porque ele falou que estava com medo né porque pessoal tem medo na verdade né de denunciar esse pessoal se sentiu mais seguro lá né”;
Defesa:

“
O senhor sabe dizer então, mas assim, antes de efetuar a abordagem dele lá, o senhor tinha passado, os senhores que fizeram a inteligência ali, vamos dizer, a investigação, o senhor chegou de passar para os outros policiais, onde é que era que está a residência, quem era a residência, qual era a moto, alguma coisa assim?”
Elton:
”Nós passamos só a moto né, e as características física dele que o rapaz tinha passado da residência não, não falamos também porque nós estávamos monitorando a residência dele” (...).

Também foram ouvidas em juízo as testemunhas arroladas pela defesa, Keituly Kris Garcia de Oliveira, Nely Lúcia de Souza e Ivanil Adão Nascimento de Moraes, as quais, em síntese, afirmaram desconhecer eventual envolvimento do apelante com o tráfico de drogas. Enquanto Nely Lúcia de Souza e Ivanil Adão Nascimento de Moraes relataram ter conhecimento de que o acusado fazia uso de maconha, a testemunha Keituly Kris Garcia de Oliveira afirmou nunca ter presenciado qualquer movimentação suspeita ou uso de entorpecentes na residência. Todas destacaram, ainda, que o apelante exercia atividade laborativa regular, sendo certo que nenhuma delas presenciou a abordagem policial ou acompanhou as buscas realizadas no imóvel.

Por último, foi realizado o interrogatório judicial de Wasner Sampaio de Almeida, oportunidade em que o acusado confirmou ser usuário de maconha há vários anos, porém negou a prática do tráfico de drogas, sustentando que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Alegou que adquiriu maior quantidade do entorpecente para evitar deslocamentos frequentes a pontos de venda, negou a existência de balança de precisão em sua residência e afirmou que os R$ 400,00 apreendidos pertenciam à sua mãe. Também declarou que exerce atividade laborativa regular e que jamais praticaria qualquer conduta ilícita capaz de prejudicar sua família e seus filhos.

Delineadas todas as provas produzidas ao longo da instrução criminal, percebe-se que o conjunto probatório amealhado aos autos revela-se sólido, coerente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o apelante praticava o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a figura do usuário.

Como se vê, a autoria delitiva mostra-se consistentemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido em juízo, notadamente porque os policiais militares Alan Almeida Lazzari e Alersony Cristian de Arruda foram firmes ao afirmar que o apelante foi flagrado tanto na posse de entorpecentes quanto mantendo em depósito, no interior de sua residência, quantidade significativa de maconha, circunstância corroborada pelas apreensões efetivamente realizadas no local.

Ademais, o depoimento prestado pelo policial militar Elton de Campos de Paula, integrante do setor de inteligência, revelou-se particularmente relevante para a compreensão da dinâmica delitiva, na medida em que conferiu robustez à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia ilícita.

Isso porque a testemunha não apenas confirmou a existência de denúncia prévia indicando a prática de tráfico de drogas pelo apelante, como também esclareceu, de maneira minuciosa, que as informações recebidas apontavam para atuação estruturada na comercialização de entorpecentes, inclusive mediante sistema de entrega na modalidade
delivery
, realizado com a utilização de motocicleta.

A relevância do referido depoimento mostra-se ainda mais expressiva porque evidencia que a atuação ostensiva da equipe da Força Tática foi precedida de levantamento informacional e monitoramento prévio do local, circunstância que afasta a tese defensiva de que a imputação teria sido construída exclusivamente a partir da apreensão da droga encontrada na residência.

Com efeito, o policial Elton relatou que, após o recebimento da denúncia, a equipe de inteligência passou a monitorar o imóvel indicado, oportunidade em que constatou movimentação típica de usuários no local, consistente em pessoas que se dirigiam à residência à procura do apelante. Acrescentou, ainda, que o acusado foi posteriormente visualizado chegando ao endereço na motocicleta descrita na denúncia, circunstância que motivou o acionamento da equipe ostensiva para realização da abordagem.

Tem-se, portanto, verdadeira sucessão lógica de acontecimentos que se confirmaram mutuamente ao longo da diligência policial: Inicialmente, houve o recebimento de denúncia específica indicando a prática de tráfico de entorpecentes; na sequência, o setor de inteligência realizou monitoramento prévio do local e identificou movimentação compatível com a traficância; posteriormente, o apelante foi visualizado chegando à residência utilizando a motocicleta mencionada na denúncia; ato contínuo, foi realizada a abordagem policial, ocasião em que se localizou porção de maconha em sua posse e, posteriormente, quantidade mais expressiva da substância no interior do imóvel, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

Ou seja, a apreensão dos entorpecentes não ocorreu em contexto isolado ou dissociado de elementos prévios de investigação. Ao revés, os fatos descritos pelos policiais se interligam de maneira concatenada, descrevendo de forma coerente o antes, o durante e o após da diligência policial, circunstância que reforça significativamente a credibilidade da narrativa acusatória.

Nesse contexto, as pequenas divergências apontadas pela defesa acerca de aspectos periféricos da ocorrência — como detalhes da abordagem ou da atuação específica de cada agente — não possuem aptidão para infirmar a robustez da prova oral produzida, sobretudo porque o núcleo essencial dos fatos permaneceu íntegro e harmônico entre todas as testemunhas ouvidas em juízo.

A propósito, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo de prova, especialmente quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer elemento concreto apto a demonstrar intuito persecutório ou má-fé dos agentes públicos.

Destaco, por oportuno, precedente desta Corte de Justiça em situação fática substancialmente semelhante à dos autos, no qual se reconheceu a legalidade da atuação policial fundada em denúncias prévias acerca da prática de tráfico de drogas na modalidade
delivery
, bem como a suficiência dos depoimentos policiais para embasar o decreto condenatório:

“(...) 1. A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita da prática criminosa. De outra parte, não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se precedida de fundadas razões para fazê-lo (diversas denúncias de que um homem branco de estatura mediana estaria traficando na modalidade “delivery” nos bairros de Cuiabá/MT), uma vez que o crime é de natureza permanente.A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, tinha e guardava em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecente de origem ilícita em expressiva quantidade e variedade com finalidade mercantil, autoriza a condenação por crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006). O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT, Apelação Criminal nº 0013668-31.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2021, Publicado em 15 de julho de 2021).

De outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa,

não apresentaram elementos concretos capazes de afastar a imputação.

Em síntese, limitaram-se a afirmar que desconheciam eventual envolvimento do apelante com o tráfico de drogas. Nenhuma delas presenciou a abordagem policial ou acompanhou as buscas realizadas na residência, de modo que seus relatos não possuem aptidão para infirmar as apreensões efetivamente realizadas pelos policiais militares.

Além disso, o fato de o apelante exercer atividade laborativa lícita ou ser usuário de entorpecentes não se mostra incompatível com a prática do tráfico de drogas, sobretudo diante do robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação defensiva de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal, porquanto a conclusão alcançada pela magistrada
a quo
revela-se integralmente alinhada ao acervo probatório produzido nos autos.

A quantidade de droga localizada — superior a meio quilo de maconha —, associada à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, revela cenário manifestamente incompatível com a figura do mero usuário, sobretudo quando analisado em conjunto com as informações previamente obtidas pela inteligência policial acerca da prática de tráfico na modalidade
delivery
.

A magistrada sentenciante corretamente destacou que a narrativa defensiva foi frontalmente infirmada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência, especialmente pelo policial Alersony Cristian Gomes de Arruda, o qual afirmou, em juízo, que o próprio acusado admitiu, no momento da abordagem, que comercializava drogas para obtenção de renda após ter se separado da companheira.

Referida declaração assume especial relevância probatória justamente porque foi prestada no contexto imediato da abordagem policial, antes mesmo da elaboração de eventual estratégia defensiva.

Também não socorre a defesa a invocação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 635.659/SP. Isso porque a presunção de porte para consumo pessoal ali estabelecida possui natureza meramente relativa, podendo ser afastada diante da presença de circunstâncias concretas indicativas da traficância, exatamente como verificado na hipótese dos autos.

Na espécie, a conclusão condenatória não decorre exclusivamente da quantidade de droga apreendida, mas de um conjunto robusto e convergente de elementos probatórios judicializados, dentre os quais se destacam: a denúncia específica acerca da prática de tráfico; o monitoramento prévio realizado pela equipe de inteligência; a constatação de movimentação típica de usuários na residência; a utilização de motocicleta para entrega de entorpecentes; a apreensão de droga em posse do apelante e no interior do imóvel; a localização de balança de precisão e dinheiro em espécie; além dos depoimentos harmônicos dos policiais ouvidos em juízo.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste Tribunal:

“(...)Tese de julgamento: “1. A apreensão de drogas associada a circunstâncias indicativas de mercancia, como balança de precisão, investigação prévia e contexto fático, afasta a desclassificação para uso pessoal, sendo desnecessária a prova de comercialização direta.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1002805-13.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12 de maio de 2026, Publicado em 19 de maio de 2026).

Ad argumentum tantum
, a própria condição de reincidente específico do apelante em crime de tráfico de entorpecentes constitui circunstância que enfraquece substancialmente a tese defensiva de destinação exclusiva da droga para consumo pessoal, sobretudo porque evidencia anterior envolvimento com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Com efeito, ao consultar o sistema do SEEU, Executivo Penal nº 2000783-72.2025.8.11.0042/SEEU, verifiquei que o apelante foi condenado, no dia 23.1.2025, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006), nos autos nº 0013483-90.2020.8.11.0042, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal. Tal circunstância, embora não constitua fundamento isolado para a condenação, reforça o contexto probatório delineado nos autos, especialmente porque evidencia que o apelante já possuía envolvimento pretérito com a mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância que fragiliza ainda mais a tese defensiva de que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Diante desse cenário, ausentes elementos capazes de gerar dúvida razoável acerca da destinação mercantil da substância apreendida, inviável o acolhimento das teses absolutória ou desclassificatória sustentadas pela defesa, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da condenação imposta na origem.

Por fim, no que tange ao pleito de fixação do regime inicial semiaberto, igualmente não assiste razão à defesa.

Isso porque o regime prisional foi estabelecido pela magistrada
a quo
em estrita observância aos critérios previstos nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido devidamente considerada, ainda, a reincidência específica do apelante em crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consignado na sentença, o regime inicial fechado decorreu não apenas do montante da pena aplicada, mas também da análise da reincidência do condenado, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e autorizam a adoção do regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado de que
“(...) A reincidência específica do agente, aliada à pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1009498-91.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5 de maio de 2026, Publicado em 19 de maio de 2026).

Nesse contexto, a fixação do regime inicial fechado mostra-se proporcional, adequada e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a pretendida mitigação do regime prisional.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso interposto por Wasner Sampaio De Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026